Tribunal: TJSP
Processo: 2202128-14.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Preclusão – Não ocorrência – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2202128-14.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante ALLAN DIAS LOURENÇO DOS SANTOS, é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2202128-14.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2202128-14.2019.8.26.0000/5.
Comarca São Bernardo do Campo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embargante Allan Dias Lourenço dos Santos.
Embargado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Voto no 35.898
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Preclusão Não ocorrência
Embargos rejeitados.
1
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Allan Dias Lourenço dos Santos contra o r. despacho de fls. 14 que determinou o
sobrestamento do feito, em razão da Repercussão Geral no 870.947/SE, Tema
810.
2 De início, cabe anotar que a questão deduzida nestes
embargos de declaração foi aventada pelo embargante na resposta ao agravo de
instrumento interposto pela autarquia.
A r. decisão proferida a fls. 73 dos autos do cumprimento
de sentença fixou os critérios para a elaboração do cálculo. Somente após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2202128-14.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
decisão do Juízo, acolhendo o cálculo oferecido pelo autor, é que surgiu para a
autarquia lesividade hábil à interposição de recurso.
Destarte, fica afastada a preclusão aventada pelo autor.
3
Daí porque, ante o exposto, rejeito os embargos.
Custas na forma da Lei.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)